Tribunal: TJMT
Processo: 1006422-47.2021.8.11.0004
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006422-47.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 651.157.321-49 (APELADO), DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO), ALBERTO DE AQUINO - CPF: 078.937.441-20 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (EMBARGANTE), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), DANIEL DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 353.112.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO INACIO DA COSTA registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE JOAO INACIO DA COSTA - CPF: 047.383.576-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo interno. Alegação de omissão e contradição na análise da prova patrimonial em decisão que concedeu justiça gratuita. Ausência de vícios. Rediscussão de mérito. Reiteração de fundamentos já apreciados. Utilização indevida dos embargos com caráter protelatório. Advertência. Embargos DE DECLARAÇÃO rejeitados.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que concedeu os benefícios da justiça gratuita em apelação contra sentença que havia indeferido o pedido nos autos de embargos à execução.

2.O embargante apontou omissão e contradição quanto à valoração da prova patrimonial, à consistência da declaração de hipossuficiência e ao recolhimento prévio das custas.

3.Os embargos foram interpostos após anterior tentativa de modificação do julgado por meio de recurso da mesma natureza, com fundamentos idênticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição no acórdão ao manter a concessão da gratuidade da justiça, diante da existência de patrimônio em inventário, da inconsistência na declaração de hipossuficiência e do recolhimento de custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.O acórdão embargado apreciou de forma expressa os argumentos relativos à situação patrimonial, à declaração de pobreza e ao pagamento de custas.

6.Destacou-se que a existência de bens não partilhados em inventário não comprova capacidade econômica nem liquidez.

7.Constatou-se a reiteração do uso de embargos de declaração com os mesmos fundamentos, revelando o intuito de rediscutir o mérito.

8.Registrou-se advertência ao embargante quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, diante do uso indevido do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configuram omissão ou contradição os fundamentos expressamente enfrentados no acórdão. 2. A reiteração de embargos de declaração com os mesmos fundamentos, visando à rediscussão do mérito, configura uso indevido do recurso e autoriza advertência nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99, §§ 1º e 3º, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
Não houve.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcos Aurélio Rodrigues dos Santos em face do acórdão proferido nos autos do agravo interno em apelação cível n.º 1006422-47.2021.8.11.0004, por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso do ora embargante, mantendo decisão monocrática que havia concedido os benefícios da gratuidade da justiça à embargada Andreia de Oliveira Costa.

Na origem, os embargos à execução n.º 1006422-47.2021.8.11.0004) interposto pela embargada em face da execução promovida em seu desfavor por Marcos Aurélio Rodrigues dos Santos, objetivando desconstituir obrigação de pagamento oriunda de contrato de prestação de serviços advocatícios no valor de R$ 586.553,81, celebrado em 10/07/2019.

O juízo da 2ª Vara Cível de Barra do Garças/MT indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela embargada, considerando os elementos dos autos, especialmente informações extraídas do inventário n.º 0015770-14.2018.8.11.0004, indicativos de patrimônio herdado.

Contra a sentença, a embargada interpôs apelação cível, a qual foi provida em decisão monocrática para lhe conceder os benefícios da gratuidade da justiça, ensejando a interposição, pelo embargado, de agravo interno, não provido por esta Câmara, mantendo-se a decisão monocrática.

Fundamentou-se o acórdão na ausência de provas robustas aptas a afastar a presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica da parte natural, conforme disposto no § 3º do art. 99 do CPC, destacando que os bens herdados ainda se encontram sob administração do espólio e não foram objeto de partilha.

O embargante opôs novos embargos de declaração, nos quais o sustenta que persiste omissão e contradição no julgado quanto à real valoração das provas relativas à condição patrimonial da embargada, apontando a existência de patrimônio herdado, a inconsistência das declarações prestadas e a prévia quitação de custas como fatores não devidamente enfrentados pelo acórdão.

Em vista disso, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para restabelecer a sentença. (id. 294475392).

Contrarrazões defendendo a inadmissibilidade dos embargos, por ausência de qualquer vício a ser sanado, alegando que o embargante se vale do recurso para rediscutir matéria meritória já apreciada e decidida, o que se mostra incabível nesta via recursal. (id. 296268398).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cinge-se a controvérsia à verificação da existência, ou não, de vícios de omissão ou contradição no acórdão proferido por esta Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto por Marcos Aurélio Rodrigues dos Santos, mantendo incólume a decisão monocrática que deu provimento à apelação de Andrea de Oliveira Costa, reformando a sentença que lhe havia indeferido os benefícios da justiça gratuita.

De acordo com o embargante, o julgado incorreu em contradição ao reconhecer a presunção de hipossuficiência da parte apelante/agravada, não obstante constarem dos autos documentos do inventário n.º 0015770-14.2018.8.11.0004, os quais apontariam a titularidade de patrimônio relevante por parte da recorrente.

Sustenta, ademais, que o acórdão teria sido omisso quanto à análise dos arts. 98 e 99, §1º, do CPC, segundo os quais a concessão da gratuidade da justiça exige demonstração atual e suficiente da alegada necessidade.

No caso, o acórdão embargado examinou de forma expressa, clara e suficiente os argumentos e provas constantes dos autos, inclusive os apontados como omissos ou contraditórios.

Ao analisar a titularidade de bens atribuída à agravada, esta Câmara foi clara ao destacar que a mera existência de patrimônio inserido em inventário judicial não se revela suficiente para comprovar a capacidade econômica da parte, sobretudo diante dos elementos dos autos que indicam ausência de renda formal e de ativos com liquidez.

A seguir transcrevo trecho do acórdão recorrido neste particular:

O julgado também enfrentou, de forma direta, a alegação de que a declaração de pobreza estaria em dissonância com o recolhimento prévio das custas, afirmando-se que tal fato isolado não afasta, por si só, a presunção legal prevista no §3º do art. 99 do CPC:

“Importante frisar que a mera existência de patrimônio no acervo hereditário não implica, por si só, em liquidez ou disponibilidade econômica, tampouco autoriza a presunção automática de capacidade contributiva.”.

Dessa forma, verifica-se que a tese recursal ora renovada por meio dos embargos já foi apreciada sob todos os seus aspectos relevantes, inclusive à luz dos dispositivos legais apontados, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

O que se observa é a tentativa de rediscutir o mérito da decisão colegiada, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Aliás, não se trata da primeira tentativa do embargante de rediscutir a controvérsia por meio de embargos de declaração, conforme registrado expressamente no próprio acórdão ora impugnado, in verbis:

Tal postura revela a indevida utilização dos embargos com intuito protelatório, em desvio da finalidade legal do recurso previsto no art. 1.022 do CPC, cujos limites são estritamente voltados à correção de vícios formais da decisão, razão pela qual, ADVIRTO o embargante de que a reiteração infundada de embargos de declaração, com nítido propósito de rediscutir matéria já decidida, poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, ausentes os vícios legais apontados, não há reparos a fazer no julgamento anteriormente proferido.

Face ao exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025